Tribunal: STJ
Processo: 5000392-14.2022.8.21.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022874 - RS (2025/0308016-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JESSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - SP227541
MICHEL CESAR TOFFANO - MG141621
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM PAGAMENTO
DIGITAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA
AUSÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
interposto contra acórdão que negou provimento a apelação cível
em ação indenizatória, na qual se discutia a responsabilidade de
instituições financeiras por fraude praticada por terceiro (phishing).
2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos de
prova que demonstrassem contribuição das demandadas para a
ocorrência do evento danoso, reconhecendo a culpa exclusiva do
consumidor e o fortuito externo, afastando a responsabilidade das
instituições financeiras.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na deficiência
de
fundamentação
(
,
ausência
de
Súmula
n.
284/STF)
prequestionamento (
e pretensão de reexame
Súmula n. 211/STJ)
de provas (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta que o recurso
especial expôs de forma clara os dispositivos violados e os
fundamentos de cada violação, que os temas foram
Documento eletrônico VDA53186395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1ba5b1db-d8ba-42c7-ada9-4933fcd467c6

prequestionados nos embargos de declaração e que o exame das
matérias prescinde de reanálise probatória.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando: (i) a alegação de
que houve violação aos arts. 17 da
(LGPD), 14,
Lei n. 13.709/2018
caput e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e 336, 341,
428, I, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) a suposta
ausência de prequestionamento; e (iii) a alegação de que o exame
das matérias não demandaria reanálise probatória.
III. Razões de decidir
6. A decisão recorrida foi clara e devidamente fundamentada,
enfrentando todas as questões jurídicas necessárias ao deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a alegação de violação ao
do
art. 1.022
CPC. A corte de origem enfrentou de forma suficiente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
7. A parte agravante não impugnou fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, como a culpa exclusiva da vítima, a
caracterização do fortuito externo e a ausência de comprovação
de vazamento de dados imputável aos réus.
8. As razões recursais apresentadas pela agravante são genéricas
e não demonstram, de forma objetiva e convincente, a forma como
ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência dos
dispositivos legais invocados, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
9. O acolhimento das teses recursais demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 7/STJ.
10. Quanto aos dispositivos legais não analisados pelo tribunal de
origem, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça,
que impede o conhecimento de matéria não prequestionada, ainda
que ventilada em embargos de declaração.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53186395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1ba5b1db-d8ba-42c7-ada9-4933fcd467c6

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1ba5b1db-d8ba-42c7-ada9-4933fcd467c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022874 - RS (2025/0308016-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JESSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
BERNARDO BUOSI - SP227541
MICHEL CESAR TOFFANO - MG141621
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM PAGAMENTO
DIGITAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA
AUSÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
interposto contra acórdão que negou provimento a apelação cível
em ação indenizatória, na qual se discutia a responsabilidade de
instituições financeiras por fraude praticada por terceiro (phishing).
2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos de
prova que demonstrassem contribuição das demandadas para a
ocorrência do evento danoso, reconhecendo a culpa exclusiva do
consumidor e o fortuito externo, afastando a responsabilidade das
instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na deficiência
de
fundamentação
(
,
ausência
de
Súmula
n.
284/STF)
prequestionamento (
e pretensão de reexame
Súmula n. 211/STJ)
de provas (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta que o recurso
especial expôs de forma clara os dispositivos violados e os
fundamentos de cada violação, que os temas foram
prequestionados nos embargos de declaração e que o exame das
matérias prescinde de reanálise probatória.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial deveria ter sido admitido, considerando: (i) a alegação de
que houve violação aos arts. 17 da
(LGPD), 14,
Lei n. 13.709/2018
caput e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e 336, 341,
428, I, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (ii) a suposta
ausência de prequestionamento; e (iii) a alegação de que o exame
das matérias não demandaria reanálise probatória.
III. Razões de decidir
6. A decisão recorrida foi clara e devidamente fundamentada,
enfrentando todas as questões jurídicas necessárias ao deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a alegação de violação ao
do
art. 1.022
CPC. A corte de origem enfrentou de forma suficiente todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
7. A parte agravante não impugnou fundamentos autônomos do
acórdão recorrido, como a culpa exclusiva da vítima, a
caracterização do fortuito externo e a ausência de comprovação
de vazamento de dados imputável aos réus.
8. As razões recursais apresentadas pela agravante são genéricas
e não demonstram, de forma objetiva e convincente, a forma como
ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência dos
dispositivos legais invocados, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
9. O acolhimento das teses recursais demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

10. Quanto aos dispositivos legais não analisados pelo tribunal de
origem, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça,
que impede o conhecimento de matéria não prequestionada, ainda
que ventilada em embargos de declaração.
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 582/585):
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ( PHISHING). AUSENTE
ELEMENTOS DE PROVA NO SENTIDO DE QUE AS DEMANDADAS
TENHAM DE ALGUMA FORMA CONTRIBUÍDO PARA A OCORRÊNCIA
DO EVENTO DANOSO. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
O
DANO
RELATADO
E
CONDUTA
DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o,
II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). RECURSO
IMPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (fls.
596/598).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 17 da
(LGPD), 14, caput e § 3o,
Lei n. 13.709/2018
II, do Código de Defesa do Consumidor, e 336, 341, 428, I, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
caput, do CDC, sustenta que o
art. 14,
acórdão negou indevidamente a responsabilidade do Banco Stone e do Banco
Santander, pois houve falha na prestação de serviços: o primeiro, ao abrir conta sem a
devida cautela e permitir emissão indiscriminada de boletos por pessoa física; o
segundo, por falta de diligência de seu caixa ao efetuar pagamento de boleto com
beneficiário diverso daquele indicado no documento.
Alega violação ao
da LGPD e aos arts. 336, 341 e 428, I, do CPC,
art. 17
afirmando que o Banco Pan não impugnou conversas juntadas aos autos, o que
configuraria presunção de veracidade dos fatos narrados e evidenciaria vazamento de
dados do consumidor, utilizado por terceiros na confecção dos boletos falsos.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

Sustenta ainda violação ao
§ 3o, II, do CDC, porquanto o acórdão
art. 14,
teria indevidamente reconhecido culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo,
quando se trataria, na verdade, de fortuito interno, nos termos da Súmula n. 479 do
STJ.
Por fim, aponta nulidade do acórdão que julgou os embargos de
declaração, por ofensa ao
II, do CPC, pois teriam sido rejeitados sem o
art. 1.022,
enfrentamento das omissões indicadas: ausência de análise do vazamento de dados
pelo Banco Pan, da falta de cautela do Banco Stone e da negligência do Banco
Santander.
Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos às fls. 629/635, 636
/643 e 644/651.
O recurso especial não foi admitido, sob o fundamento de deficiência de
fundamentação
(
,
ausência
de
prequestionamento
(
Súmula
n.
284/STF)
, e pretensão de reexame de provas (
.
Súmula n. 211/STJ)
Súmula n. 7/STJ)
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante afirma que
a decisão de inadmissibilidade não se sustenta, pois: a) o recurso especial expôs de
forma clara os dispositivos violados e os fundamentos de cada violação, inexistindo
deficiência de fundamentação; b) os temas suscitados foram devidamente ventilados
nos embargos de declaração, atraindo a incidência do
do CPC quanto ao
art. 1.025
prequestionamento; e c) o exame das matérias prescinde de reanálise probatória, pois
os fatos relevantes são incontroversos nos autos.
Contraminutas às fls. 691/698, 699/707 e 708/710.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
(...) No tocante à alegação de omissão no julgado, "mister se faz
registrar que o provimento do recurso especial, por contrariedade aos
arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do
pressupõe que sejam
CPC/2015,
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a
questão supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide
de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer
tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos
aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à
conclusão do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação
ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente
para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
Dje
Tais requisitos são cumulativos e devem ser
14/2/2022,
17/2/2022.
abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de
não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada a
generalidade
dos
argumentos
apresentados."
(AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.119.761/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) Em que pese a
10/6/2024,
12/6/2024.
insurgência manifestada, verifica-se que a conclusão do acórdão
recorrido está clara e devidamente fundamentada, de modo que os
pontos que a parte reputa contraditórios ou omissos não são capazes de
derruir os fundamentos autônomos deduzidos no julgado, que se
mostram suficientes para manter o entendimento firmado pela Câmara
Julgadora. Sendo assim, resguardado de qualquer ofensa está o
do Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente
art. 1.022
ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-
se sobre questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição. Consigna-
se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se manifestar acerca
de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso em julgamento ou, ainda,
qualquer das condutas descritas no
§ 1o, do Novo Código de
art. 489,
Processo Civil, situações que caracterizariam omissão, conforme o
disposto no parágrafo único do artigo 1.022 do mesmo diploma. (...)
Quanto aos demais dispositivos legais tidos como violados pelo acórdão
recorrido, igualmente não prospera o recurso. A parte recorrente não
impugnou um dos fundamentos centrais do julgado, no que tange ao
ônus probatório, no sentido de que "inexiste comprovação de quais
foram as informações repassadas pelo demandante seja junto ao site
(sequer indicado nos autos) utilizado para a prática do golpe, seja n a
conversa pelo WhatsApp, haja vista a juntada parcial desta, de modo
que não há falar em responsabilização da credora pela violação da
proteção de seus dados." Assim, o seguimento da inconformidade resta
obstado pela Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida
é pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso. (...)
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

Ademais, entendeu o Órgão Julgador que a questão em debate nos
autos não se amolda à hipótese da Súmula 479 do STJ, que trata fortuito
interno, estando caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Ora, a
pretendida modificação do entendimento delineado no acórdão recorrido
demandaria, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ:
recurso especial". (...)As demais disposições legais do recorrente não
foram analisadas pela decisão recorrida. Desatendido, portanto, o
prequestionamento,
requisito
específico
e
indispensável
à
admissibilidade do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo". (...)Frisa-se que a Corte Superior, ao
apreciar o recurso especial, mais do que o exame do direito das partes,
exerce o controle da legalidade do julgamento proferido pelo tribunal a
quo. Eventuais equívocos verificados nas instâncias inferiores,
decorrentes do mau entendimento ou da má interpretação dos fatos da
causa, são questões que não propiciam acesso ao Superior Tribunal de
Justiça. Registra-se que os óbices sumulares ora assinalados se aplicam
indistintamente aos recursos especiais apresentados com fundamento
nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Inviável, nesses termos, a
submissão do recurso à Corte Superior. III. Ante o exposto, NÃO
ADMITO o recurso.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno
se houve culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade das instituições
financeiras e de pagamento, violando, em tese, os artigos 17 da Lei n. 13.709/2018
(LGPD), 14, caput e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e 336, 341, 428, I, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
De saída, no que tange a alegação de afronta ao artigo 1.022 Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando
bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados.
"
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
O recorrente sustenta omissões por suposta ausência de exame de: i)
falhas de segurança na abertura de conta de terceiro; ii) protocolos de recebimento do
pagamento; e iii) proteção de dados pessoais.
As razões, porém, confundem inconformismo com omissão. O Tribunal de
origem enfrentou a controvérsia nos exatos limites necessários: apreciou as provas
documentais e o iter fático, concluiu pela inexistência de defeito do serviço e rejeitou,
de forma motivada, a pretensão de atribuir responsabilidade objetiva dissociada do
nexo causal. A inexistência de resposta segundo a expectativa da parte não configura,
por si, negativa de prestação jurisdicional.
Em verdade, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
O recurso especial deixa de impugnar, com precisão, fundamentos
autônomos do acórdão local: a) a culpa exclusiva da vítima, assentada na adoção de
procedimento de pagamento por canal não oficial; b) a caracterização do fortuito
externo; e c) a ausência de comprovação de vazamento de dados imputável aos réus.
Em alguns capítulos, as razões são genéricas, limitando-se a afirmar
“falhas de segurança” e “dever geral de proteção de dados”, sem desenvolver cotejo
com a moldura fática reconhecida nem apontar, de modo específico, como cada
fundamento do acórdão violaria os dispositivos federais invocados. Essa deficiência
inviabiliza a compreensão exata da controvérsia e atrai, por analogia, a
na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
Súmula 284/STF,
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
O acórdão recorrido fixou, como premissas fáticas, que: a) o autor
realizou o pagamento de boleto/guia encaminhado por terceiro, em conversa havida
fora dos canais oficiais; b) não se comprovou falha sistêmica ou procedimental na
atuação das instituições demandadas; c) não há prova de que os dados pessoais do
consumidor tenham sido obtidos a partir de vazamento imputável aos réus; e d) o nexo
causal entre a atividade dos réus e o dano não se estabeleceu, porque a fraude
decorreu de ardil de terceiro e de condutas do próprio consumidor.
O especial pretende infirmar tais premissas para: i) atribuir à instituição de
pagamento falhas na abertura/manutenção de conta de terceiro fraudador; ii)
responsabilizar o banco recebedor pelo processamento do pagamento; e iii)
reconhecer que houve uso indevido ou vazamento de dados.
O acolhimento de tais teses demanda revalorar prova e aferir fatos
específicos (documentos de abertura de conta, logs, procedimentos internos, conteúdo
das conversas e comprovantes). O acórdão local assentou culpa exclusiva da vítima e
fortuito externo; para afastá-los seria, em regra, imprescindível revisitar o conjunto
probatório.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Acolher as teses ventiladas pela agravante demanda revaloração do
acervo probatório (contratos e dossiês de abertura de conta, logs de segurança, trilhas
de auditoria, fluxo de conferência no recebimento, bilhetagem de IPs, histórico das
comunicações entre consumidor e supostos atendentes, origem do boleto), o que
encontra óbice direto na Súmula n. 7/STJ.
Não se trata de mera interpretação jurídica sobre fatos incontroversos,
mas de modificar as conclusões probatórias firmadas pela instância ordinária a partir
da prova produzida.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52919291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 75bf2822-82e4-4403-9538-f8dd2cd0e484

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.022.874 / RS
Número Registro: 2025/0308016-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003921420228210068
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADO
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : BERNARDO BUOSI - SP227541
ROSANO DE CAMARGO - SP128688
MICHEL CESAR TOFFANO - MG141621
FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - RJ183566
Documento eletrônico VDA53165418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:53:49
Código de Controle do Documento: 13aa6a89-7321-4842-af51-bcc32b8f010e

AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:53:49
Código de Controle do Documento: 13aa6a89-7321-4842-af51-bcc32b8f010e